Tribunal: TJDFT
Processo: 0741665-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741665-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE COSTA ARRUDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal e impugnação à gratuidade de justiça, suscitadas em contrarrazões (ID 65575890) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator